Tribunal: TJSP
Processo: 1025486-31.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor instrumentalizado em cédula de crédito bancário - Pactuação que se deu de forma livre - Capitalização mensal de juros contratada e autorizada pelo art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04 - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para aquisição de veículo automotor instrumentalizado em cédula de crédito bancário - Pactuação que se deu de forma livre - Capitalização mensal de juros contratada e autorizada pelo art. 28, § 1o, da Lei no 10.931/04 - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano em contratos bancários, quando pactuada - Medida Provisória que não se reveste de inconstitucionalidade - Tarifas de avaliação do bem e registro expressamente pactuadas e inerentes ao financiamento de veículo usado, cujas prestações dos serviços restaram demonstradas, não se evidenciando onerosidade - Admissibilidade da tarifa de cadastro (Súmula 566 do STJ) - Descabida a cobrança da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi imposta sua contratação com seguradora do mesmo grupo econômico da ré, retirando do autor a liberdade de escolher aquela de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens - Ausência de juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no 1639259/SP) - Recurso parcialmente provido a fim de condenar a ré na restituição da despesa com seguro de proteção financeira no valor de R$ 594,51, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, e para reconhecer a sucumbência parcial, arcando a ré com 30% das custas processuais e o autor com o remanescente e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 30% devidos ao patrono do autor e 70% ao patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000567229
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1025486-31.2014.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante JOSE VIANA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BV
FINANCEIRA
S/A
-
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), RAMON MATEO JÚNIOR E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025486-31.2014.8.26.0114 -Voto no 22190 – Campinas - PRB
2
Voto no 22190
Apelação Cível no 1025486-31.2014.8.26.0114
Apelante: JOSE VIANA
Apelada: BV FINANCEIRA S/A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Comarca: Campinas
15a Câmara de Direito Privado
REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - Financiamento para
aquisição de veículo automotor instrumentalizado em cédula de
crédito bancário - Pactuação que se deu de forma livre -
Capitalização mensal de juros contratada e autorizada pelo art. 28,
§ 1o, da Lei no 10.931/04 - O STJ sedimentou interpretação
segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000
(reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros
capitalizados em período inferior a um ano em contratos
bancários, quando pactuada - Medida Provisória que não se
reveste de inconstitucionalidade - Tarifas de avaliação do bem e
registro expressamente pactuadas e inerentes ao financiamento de
veículo
usado,
cujas
prestações
dos
serviços
restaram
demonstradas, não se evidenciando onerosidade - Admissibilidade
da tarifa de cadastro (Súmula 566 do STJ) - Descabida a cobrança
da despesa com seguro de proteção financeira, posto que foi
imposta sua contratação com seguradora do mesmo grupo
econômico da ré, retirando do autor a liberdade de escolher aquela
de seu interesse, que pudesse lhe oferecer melhores vantagens -
Ausência de juntada de apólice - Cobrança indevida (REsp no
1639259/SP) - Recurso parcialmente provido a fim de condenar a
ré na restituição da despesa com seguro de proteção financeira no
valor de R$ 594,51, com correção monetária desde o desembolso e
juros de mora a partir da citação, e para reconhecer a sucumbência
parcial, arcando a ré com 30% das custas processuais e o autor
com o remanescente e para fixar a verba honorária em R$
3.000,00, sendo 30% devidos ao patrono do autor e 70% ao
patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao
requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e 14, e 98, § 3o, do NCPC).
A r. sentença de fls. 164/169, declarada às fls. 182/183, cujo relatório se adota,
julgou improcedente o pedido da ação revisional de contrato bancário e condenou a parte autora
no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da causa, observada a gratuidade judiciária ao requerente.
Inconformado, o autor apela buscando a reforma do julgado (fls. 185/206). Para
tanto, sustenta que seriam indevidas as cobranças das tarifas de cadastro (R$ 554,00), de
avaliação do bem (R$ 498,00) e de registro (R$ 58,37), que representariam custos da atividade
desenvolvida pela requerida, cujos serviços não estariam demonstrados. Haveria venda casada
com seguro. A capitalização de juros não fora contratada. A Medida Provisória no 2.170/01 seria
inconstitucional. Incidiria a Súmula 121 do STF. O indébito deveria ser restituído em dobro.
As contrarrazões vieram às fls. 209/215, oportunidade em que o réu disse que o
contrato fora livre e previamente pactuado. A capitalização seria admitida. Seriam válidas as
cobranças das tarifas.
O recurso foi processado regularmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025486-31.2014.8.26.0114 -Voto no 22190 – Campinas - PRB
3
É o relatório.
Por meio desta demanda o apelante pretende a revisão do contrato de
financiamento para aquisição de veículo automotor, instrumentalizado na cédula de crédito
bancário celebrada entre as partes em 19/07/2011 (fls. 156/158).
O requerente não foi obrigado a contratar. Foi de sua livre iniciativa a obtenção do
financiamento, do qual se beneficiou, concordando com os termos e condições do contrato. Não
há sequer alegação de que tenha havido vício social ou de consentimento.
Atendeu-se ao princípio da transparência. Trata-se de contrato bancário com
parcelas em valor mensal previamente fixado. O valor financiado foi de R$ 68.000,00, a ser
quitado com o pagamento de 48 prestações iguais e fixas de R$ 2.445,25 cada, prevendo a taxa
de juros mensal de 2,21% e a anual de 29,99%. O contratante teve a conveniência de saber
antecipadamente o número e o valor das prestações a serem pagas durante a execução do
contrato.
Note-se que a capitalização mensal de juros foi contratada (cláusula 13, descrita às
fls. 157) e é autorizada pela Lei no 10.931/2004 ao dispor em seu artigo 28, § 1o, que “Na Cédula
de Crédito Bancário poderão ser pactuados: I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os
critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem como as
despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação” (g. n.).
Vale observar que, a despeito da Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal dispor
que “é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada”, o contrato
bancário objeto desta demanda foi firmado quando já em vigor a Medida Provisória 2.170-36/01,
perenizada pelo artigo 2o da Emenda Constitucional 32/20011, diploma esse que autorizou a
capitalização dos juros para período inferior ao anual.
Incide na hipótese a recente Súmula 539 do STJ: “É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do
Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n.
2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
Não merece guarida a alegação do requerente de que a Medida Provisória
2.170-36.2001 seria inconstitucional, sob o argumento de que abordaria em seu artigo 5o matéria
estranha ao seu objeto, ferindo a Lei complementar no 95 de 26/02/1998 que estabelece regras
para a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis, conforme determina o parágrafo
único do artigo 59 da Constituição Federal.
Referida Lei complementar tem conteúdo programático, e ela mesma já prevê em
seu artigo 18 que “Eventual inexatidão formal de norma elaborada mediante processo legislativo
regular não constitui escusa válida para o seu descumprimento”.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que “Quanto
à inconstitucionalidade formal, a jurisprudência deste STF é pacífica no sentido de que a
divergência de objetos tratados no mesmo diploma normativo não vulnera a Constituição
Federal”2, e que “Os requisitos de relevância e urgência para edição de medida provisória são de
apreciação discricionária do Chefe do Poder Executivo”3.
1 “Art. 2o da EC 32/2001 - As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta emenda
continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do
Congresso Nacional.”
2 Ag. Reg. no RE 835518/SP, Relator Ministro Gilmar Mendes, 2a Turma, j. 28/10/2014.
3 STF - ADI-MC no 1700/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Nelson Jobim, DJU 31.05.2002, p. 41.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025486-31.2014.8.26.0114 -Voto no 22190 – Campinas - PRB
4
O tema das tarifas bancárias referentes a serviços prestados por terceiros,
correspondente bancário, registro de contrato e avaliação de bem foi objeto de consolidação na
jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, quando da apreciação do
Recurso Especial no 1578553/SP, de relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, em
julgamento realizado no dia 28/11/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, no qual foram
fixadas as seguintes teses:
“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços
prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em
vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Assim, em relação às cobranças das tarifas de avaliação de bem e de registro de
contrato, respectivamente nos valores de R$ 498,00 e de R$ 58,37, cabe ser dito que são válidas,
mormente considerando que foram expressamente convencionadas, que são inerentes às
atividades desenvolvidas a fim de se concretizar o financiamento do veículo automotor usado,
cujas efetivas prestações dos serviços restaram demonstradas por meio dos documentos de fls.
159 e 162, e também porque, considerando o valor do financiamento (R$ 68.000,00), não se
evidencia onerosidade ou abusividade excessiva na cobrança.
Expressamente prevista no contrato, é válida a cobrança da tarifa de cadastro, no
valor de R$ 554,00, que tem por escopo remunerar os serviços de pesquisas em cadastros de
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira.
Frise-se que não há qualquer demonstração de que o contrato não seja relativo ao
início do relacionamento havido entre as partes.
É a hipótese de incidência da Súmula 566 do STJ, que assim dispõe: “Nos
contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor
e a instituição financeira”.
Ademais, seu valor não se mostra abusivo, mormente considerando que a média
atual prevista no “site” do Banco Central do Brasil (Bacen) é de R$ 581,874.
Em relação ao seguro de proteção financeira o Superior Tribunal de Justiça
também fixou a seguinte tese: “Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada” 5.
O que se denota dos autos é que a contratação do seguro proteção financeira, no
valor de R$ 594,51, foi imposta à parte requerente, haja vista a contratação ter se dado com a
Votorantim Corretora de Seguros, pertencente ao mesmo grupo econômico da requerida,
retirando do autor a liberdade de escolher a seguradora de seu interesse para tal pacto.
Ausente também a respectiva apólice a fim de provar que foi efetivamente
formalizada.
4 http://www.bcb.gov.br.
5 REsp 1639259/SP, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 12/12/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1025486-31.2014.8.26.0114 -Voto no 22190 – Campinas - PRB
5
Tudo a evidenciar que a contratação do seguro de proteção financeira não se deu
de forma facultativa, mas sim abusivamente e que sequer foi provada sua realização.
Com a inversão parcial do julgamento, verifica-se que houve sucumbência parcial,
dado que os contendores tiveram parte importante de suas pretensões afastadas (art. 86, do
CPC/2015).
O autor teve rejeitado o pedido de afastamento da capitalização mensal de juros e
de restituição das tarifas de cadastro (R$ 554,00), de avaliação do bem (R$ 498,00) e de registro
(R$ 58,37), enquanto que a ré, que deu causa ao ajuizamento desta demanda, está sendo
condenada na restituição da despesa com seguro (R$ 594,51).
Desta forma, tendo em vista o disposto no artigo 85, § 14, do NCPC, o qual veda a
compensação dos honorários em caso de sucumbência parcial, e que foi dado à causa o valor de
R$ 12.149,66 (fls. 29), fixa-se a verba em R$ 3.000,00, sendo 70% devidos ao patrono da ré e
30% ao patrono do autor.
Diante de todo o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso a fim de condenar a
ré na restituição da despesa com seguro de proteção financeira no valor de R$ 594,51, com
correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação, e para reconhecer a
sucumbência parcial, arcando a ré com 30% das custas processuais e o autor com o remanescente
e para fixar a verba honorária em R$ 3.000,00, sendo 30% devidos ao patrono do autor e 70% ao
patrono da ré, cuja exigibilidade fica suspensa em relação ao requerente (arts. 85, §§ 2o, 8o, 11 e
14, e 98, § 3o, do NCPC).
MENDES PEREIRA
Relator